Tribunal: TJSP
Processo: 1020678-98.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Lei Federal no 11.960/09 que permanece

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Funcionária pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Lei Federal no 11.960/09 que permanece aplicável apenas para o cálculo dos juros de mora – Apelação a que se nega provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000429173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1020678-
98.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada MARIA MADALENA ALVES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de junho de 2018.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 27.424
2
Voto no 27.424
Apelação no. 1020678-98.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria Madalena Alves Nunes
Juízo: 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
APELAÇÃO Ação de rito ordinário Funcionária pública
estadual Nulidade de ato administrativo Indeferimento de
licença saúde Sentença de procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade - Princípio da separação de poderes que deve
ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da
inafastabilidade do controle jurisdicional
Lei Federal no
11.960/09 que permanece aplicável apenas para o cálculo dos
juros de mora Apelação a que se nega provimento
Trata-se de “ação de rito ordinário” movida por Maria
Madalena Alves Nunes, funcionária pública estadual, contra o Estado de São
Paulo, para o fim de anular ato que indeferiu licença-médica, regularizar sua
vida funcional e condenar a ré ao pagamento dos vencimentos
correspondentes.
Conforme sentença de fls. 161/165, o pedido foi julgado
procedente, para anular o ato que indeferiu os pedidos de licença referidos na
inicial, condenando o vencido a regularizar o prontuário, devolver eventuais
valores descontados com juros de mora e atualização monetária com critérios
estabelecidos no julgamento do RE no 870.947, e ainda ao pagamento de
honorários a fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o Estado. Insiste que o deferimento
de licença para tratamento de saúde é ato vinculado a parecer técnico
conclusivo, a ser expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado
DPME, a quem incumbe exclusivamente a competência para aprovar
licença para tratamento de saúde de servidor público. Requer a reforma do
julgamento ou, subsidiariamente, a aplicação integral da Lei 11.960/09. (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 27.424
3
169/176)
O recurso foi respondido. (fls. 185/193)
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação e a ele nego provimento.
A autora, agente de serviços escolares do quadro da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, requer o reconhecimento e
declaração de sucessivos períodos entre 28/08/2013 e 20/02/2015 como
licença-médica, sob o fundamento de que, nos referidos períodos, se
encontrava incapacitada ao exercício de suas funções, e os pedidos foram
indeferidos de forma não fundamentada ou não houve resposta aos pedidos
de reconsideração para a devida regularização de seu prontuário.
E tem razão.
Isto porque, no caso concreto, há nos autos documentos
médicos, a confirmar a alegação de que a autora sofre “transtorno depressivo
recorrente (CID F 41.2 e 33.1)”, e que esteve incapacitada para o trabalho no
período requerido. (fls. 22/91).
Conforme se verifica em seu histórico (fls.17), o DPME
concedeu licenças em períodos anteriores e posteriores ao período discutido.
O laudo médico do IMESC concluiu que “(...) há
elementos para concluir sobre a incapacidade para o trabalho nos períodos
solicitados na inicial”. (fls. 155)
Como bem salientou o i. magistrado a quo, “o perito
constatou que a Autora padece de doença, a qual a impossibilita para o
trabalho, não havendo perspectiva de cura, tendo em vista tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 27.424
4
doença crônica”.
E o Estado não apresenta elementos técnicos suficientes
a infirmar os dados apresentados pela autora.
Ainda que, a princípio, a constatação dos motivos
ensejadores do afastamento para tratamento de saúde seja atribuição exclusiva
do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME, na
esfera administrativa, observadas as hipóteses legais de cabimento, cumpre
reforçar que esse fato, por si só, não tem o condão de impedir o servidor de
buscar a tutela jurisdicional, a fim de corrigir eventual ilegalidade ocorrida
naquele procedimento, como é o caso dos autos.
A esse respeito, vale lembrar que o Princípio da
Separação dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da
Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da Inafastabilidade
do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
Por fim, não tem razão a recorrente quanto à aplicação da
Lei Federal no 11.960/09, para o cálculo dos juros e correção monetária.
A fixação de juros de mora e atualização monetária
definida na sentença está conforme entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema no 810).
Ressalte-se que não é necessário aguardar o trânsito em
julgado do referido Recurso Extraordinário.
Isso porque, conforme já assentou o Supremo Tribunal
Federal, “a Corte possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020678-98.2016.8.26.0053 -Voto no 27.424
5
julgado do leading case” (STF, RE 612375 AgR, Relator: Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora